Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728469-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARK DA SILVA GOMES AGRAVADO: KARLA ANDREA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOANA DARK DA SILVA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0720821-88.2023.8.07.0007, ajuizada contra ela por KARLA ANDREA PASSOS. A agravante sustenta que houve bloqueio por meio do SISBAJUD que recaiu sobre valores impenhoráveis porque decorrentes de benefício previdenciário (pensão por morte), mas que o Juízo não considerou comprovada a origem do montante e indeferiu o requerimento de liberação. Alega que o Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar e que o valor constrito é essencial para sua subsistência. Acrescenta que a conta bancária em que o bloqueio foi realizado é utilizada apenas para pagamento de despesas cotidianas e recebimento da pensão, que é sua única fonte de renda. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 61852666. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão recorrida, de ID 200298023 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado EXECUTADO: JOANA DARK DA SILVA GOMES ao ID 196574891, ao argumento de que o valor constrito representa verba decorrente de pensão previdenciária, portanto, impenhorável. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 196595776. Novos documentos juntados ao ID 199821145. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 199996727. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de salário, conforme decisão de ID 196595776, sendo que o devedor não anexou aos autos qualquer documento que comprovasse de forma contundente que tais valores referiam-se à verba salarial. Conforme se observa dos documentos juntados pela parte executada, embora comprovem que a devedora é beneficiária de pensão por morte, não se pode inferir que os bloqueios incidiram sobre a pensão da executada. Ressalte-se que a parte executada foi intimada para juntar extratos bancários para comprovar a natureza do valor penhorado, mas não o fez. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 191155437(R$ R$ 337,41), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. Sem prejuízo, considerando que a parte exequente em petições sucessivas apresentou ao ID 191230798 pedido de penhora de bem imóvel, ao ID 191230798 pedido de intimação da executada para indicar bens à penhora e pedido de penhora dos aluguéis recebidos pela devedora, e, ainda, ao ID 196568376 possível pedido de penhora de direitos aquisitivos de veículo, intime-se a parte exequente para esclarecer quais medidas pretende adotar para satisfação do saldo devedor, devendo ainda observar a ordem de preferência de penhora do art. 835 do CPC e eventual excesso de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. De acordo com os autos de origem (processo no 0720821-88.2023.8.07.0007), em 19 de março de 2024 foi realizado bloqueio de R$337,41 (trezentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos) que estavam depositados em conta bancária titularizada pela agravante (ID 191155437). Após, o Juízo deferiu requerimento da exequente para reiteração do bloqueio (ferramenta "teimosinha") por trinta dias (ID 191373214). Manifestando-se no ID 196574891 a executada apresentou impugnação à penhora, sustentando a impenhorabilidade dos valores bloqueados porque decorrentes de benefício previdenciário. Apresentou com a petição documentos emitidos pelo INSS que indicam ser beneficiária de pensão por morte. O Juízo determinou sua intimação para comprovar que os valores efetivamente bloqueados decorrem do benefício previdenciário, considerando que o SISBAJUD não indica a conta corrente sobre a qual o bloqueio recaiu, devendo a executada juntar aos autos extratos bancários completos das contas bancárias (ID 196595776). Em resposta, a executada apresentou os mesmos documentos que já havia juntado anteriormente, que apenas indicam que o benefício está ativo, e extrato relativo ao mês de março no qual consta apenas uma movimentação bancária, que é o bloqueio judicial. O Código de Processo Civil prevê o seguinte: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...) (Destaquei) Percebe-se que a executada não comprovou a origem do montante bloqueado. O extrato de ID 199821162 dos autos de origem, referente ao mês de março de 2024, indica apenas uma movimentação no dia 26: o bloqueio judicial. Logo, não há comprovação da alegação de que o valor se refere ao benefício previdenciário recebido, na medida em que não consta do extrato o depósito da pensão por morte pelo INSS. Além disso, em atendimento ao princípio da cooperação, o Juízo de origem indicou claramente a necessidade de juntada dos extratos dos meses anteriores, a fim de possibilitar a análise da alegação de impenhorabilidade, mas a executada juntou extrato apenas de um mês do qual não consta qualquer recebimento de pensão por morte. Não há, portanto, motivos para reforma da decisão agravada e, consequentemente, para deferimento do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de julho de 2024 18:00:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador